Tribunal: TJDFT
Processo: 0716915-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO ATÍPICO. NÃO CONCESSÃO. ARTIGO. 1012, § 4°, DO CPC. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.
1. O artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, prevê que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça é no sentido de que cláusulas de carência que impedem o atendimento em casos de urgência e emergência são abusivas, assim, a pretensão recursal, não encontra amparo legal, o que afasta a probabilidade de êxito.
3. Não demonstrada a existência de qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação capaz de autorizar a concessão, pelo critério ope judicis, do efeito suspensivo ao recurso de apelação, impõe-se o indeferimento do pedido.
4. Recurso conhecido e desprovido.